Tribunal: TJBA
Processo: 8021035-88.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): ARACY LIMA BORGES
Órgão julgador: ARACY LIMA BORGES
Órgão colegiado: PRIMEIRA CAMARA CRIMINAL - PRIMEIRA TURMA
Data de julgamento: 2025-06-12
Data de publicação: 2025-06-12

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

Processo
:
HABEAS CORPUS CRIMINAL n.
8021035-88.2025.8.05.0000

Órgão Julgador
:
Primeira Câmara Criminal 1ª Turma

IMPETRANTE: JEAN RICARDO GRZESIK CAMPOS FILHO e outros

Advogado(s)
:
JEAN RICARDO GRZESIK CAMPOS FILHO

IMPETRADO: JUIZ DE DIREITO DA 14ª VARA CRIMINAL DA COMARCA DE SALVADOR-BA

Advogado(s)
:

ALB-06

Ementa: DIREITO PROCESSUAL PENAL. HABEAS CORPUS. ROUBO MAJORADO PELO CONCURSO DE AGENTES. SIMULACRO DE ARMA DE FOGO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO IDÔNEA. GARANTIA DA ORDEM PÚBLICA. ORDEM DENEGADA.

I. CASO EM EXAME

1.

Habeas corpus
impetrado em favor de paciente preso preventivamente pela suposta prática do crime de roubo majorado pelo concurso de agentes (art. 157, §2°, inciso II, do Código Penal).

II. QUESTÃO EM DISCUSSÃO

2. A questão em discussão consiste em saber se i) há prova suficiente de autoria delitiva; ii) há fundamentação idônea no decreto de prisão preventiva e se estão presentes os requisitos descritos no art. 312 do Código de Processo Penal para manutenção da custódia cautelar.

III. RAZÕES DE DECIDIR

3. A alegação de ausência de autoria não pode ser apreciada na via estreita do habeas corpus, por depender de revolvimento adicional do acervo probatório, exceção incabível nesta via processual. Além disso, suspeitas fundadas recaíram sobre o paciente ao ser preso em flagrante na posse da
res furtiva
e na companhia do corréu, não tendo prova pré-constituída de ilegalidade de plano.

4. O decreto de prisão preventiva apresenta fundamentação concreta, baseada não apenas na gravidade abstrata do delito, mas nas situações do caso concreto, que evidenciam o
modus operandi
empregado - roubo em concurso de agentes, mediante grave ameaça, com utilização de simulacro de arma de fogo.

5. A necessidade de garantia da ordem pública é devidamente demonstrada diante da periculosidade presumida do agente e na forma de execução do delito, praticado em via pública, próximo à residência do ofendido, no momento em que ele conversava com os amigos sentando em sua motocicleta.

6. Após o ocorrido, a polícia conseguiu prender o paciente e o corréu em flagrante, no bairro de Itacaranha, ambos na posse da referida motocicleta e do simulacro de arma de fogo utilizado durante o roubo. Importante ressaltar que a além de reconhecer de imediato o paciente e o corréu como sendo os dois agentes que a assaltaram, a vítima individualizou a conduta de cada um deles na empreitada delitiva.

7.As condições pessoais favoráveis do paciente, como primariedade e residência fixa não têm o condão de, por si só, removerem a necessidade da custódia cautelar quando presentes os requisitos autorizadores da prisão preventiva.

IV. DISPOSITIVO E TESE

8. Ordem de habeas corpus denegada.

Tese de julgamento
: "A prisão preventiva encontra-se devidamente fundamentada quando baseada em elementos concretos que evidenciam a garantia da ordem pública, especialmente quando o crime é praticado mediante grave ameaça, em concurso de agentes e com uso de simulacro de arma de fogo."

Dispositivos relevantes citados: CPP, arts. 312 e 313; CP, art. 157, §2º, II.

Jurisprudência relevante: STF, RTJ 99/586; 121/601, RT 552/443; STJ: RT 670/343.

ACORDÃO

Vistos, relatados e discutidos estes autos de h
abeas corpus
n.º
8021035-88.2025.8.05.0000
, em que figura como impetrante Defensoria Pública do Estado da Bahia, como paciente
IVANILDO SANTANA DOS REIS
, e como impetrado, o MM. Juiz da 14ª Vara Crime da Comarca de Salvador.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Primeira Turma da Primeira Câmara Criminal do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por maioria, em CONHECER a presente ação e DENEGAR A ORDEM de habeas corpus, e assim o fazem pelas razões a seguir expostas no voto da Desembargadora Relatora.

Salvador, .